Tribunal: STF
Processo: Pet 1146
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: - Petição. 2. Medida cautelar, pleiteando-se
efeito suspensivo ao RE 202.520-8/210 - PR. 3. A Turma, por maioria
de votos, conheceu do recurso extraordinário e lhe deu provimento,
cassando-se aresto do STJ que anulara decisões de Tribunal de
Justiça concessivas  de mandado de segurança. 4. Ainda não publicado
o acórdão no recurso extraordinário, torna-se relevante aos
peticionários, então recorrentes, pelas circunstâncias do caso
concreto, se suspendam, desde logo, os efeitos do aresto do STJ,
extraordinariamente recorrido. 5. Provimento parcial ao agravo
regimental, para que, de imediato, se comunique a decisão da Turma
ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ficando, em decorrência,
suspensos os efeitos do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no
Conflito de Competência nº 8.406-7, de 14.6.1994.